Tribunal: STF
Processo: HC 211412
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.1.2022, por Helberty Vinicios Coelho e outro, advogados, em benefício de Emerson Antonio Frois, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.11.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 713.366/MG.



                            O caso



    2. Consta nos autos ter o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, em 26.3.2021, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática de crime de homicídio tentado. Em 12.4.2021, por considerar ultrapassado o prazo legal para conclusão do inquérito policial, foi relaxada a custódia cautelar. As decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau não foram juntadas aos autos.



    3. O Ministério Público estadual interpôs recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 7.12.2021, a Primeira Câmara Criminal, relator o Desembargador Alberto Deodato Neto, a ele deu provimento para restabelecer a prisão preventiva do paciente. É a ementa desse julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RESTABELECIMENTO DE PRISÃO RELAXADA POR EXCESSO DE PRAZO - NECESSIDADE. Não pode ser mantida a decisão que relaxou a prisão em flagrante do agente, quando ainda não havia transcorrido excessivo prazo, principalmente porque os prazos são contados de maneira global. A contagem dos prazos processuais para fins de aferição da ocorrência de excesso de prazo deve ser feita de forma global, e não de cada ato isoladamente”. (e-doc. 2)



    4. Esse acórdão foi o objeto do Habeas Corpus n. 713.366/MG, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.11.2021:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EMERSON ANTÔNIO FROIS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geais (Recurso em Sentido Estrito n. 1.0105.21.004149-4/001). 



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 299-301) a pedido do Ministério Público (fls. 289-290), pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º-A, I, na forma tentada, e 140 do Código Penal e 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    O Juízo de primeiro grau, posteriormente, revogou a prisão preventiva do paciente, destacando estar configurado excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial. 



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de origem dado provimento ao recurso para restabelecer a custódia provisória do paciente. 



    Nas razões do writ, a defesa alega estar o paciente suportando constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, porquanto não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, além de ter-se baseado o acórdão impugnado na gravidade abstrata do delito, carecendo, portanto, de fundamentação idônea. 



    Argumenta que, no caso, está configurado excesso de prazo para a conclusão das investigações, uma vez que o paciente, provisoriamente custodiado, nem sequer foi denunciado pelo parquet. 



    Aponta violação do princípio da razoável duração do processo e afirma que o retardo da persecução penal se deve exclusivamente à desídia estatal. 



    Aduz ostentar o paciente predicados subjetivos favoráveis, de modo que deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP). 



    É o relatório. Decido. 



    Ainda que inadequada a impetração de'habeas corpus'em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.''



    Nos casos em que a pretensão esteja em conformidade ou em contrariedade com súmula ou jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, a Terceira Seção desta Corte admite o julgamento monocrático da impetração antes da abertura de vista ao Ministério Público Federal, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade das decisões judiciais, sem que haja ofensa às prerrogativas institucionais do parquet ou mesmo nulidade processual (AgRg no HC n. 674.472/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2021; AgRg no HC n. 530.261/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 7/10/2019). 



    Sendo essa a hipótese dos autos, passo ao exame do mérito da impetração. 



    No que diz respeito ao preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, esclareça-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 



    Deve-se ressaltar, considerando os princípios da presunção de inocência e a excepcionalidade da custódia cautelar, o caráter subsidiário da prisão preventiva, que só deve ser determinada nos casos em que não for possível a aplicação de medidas cautelares alternativas referidas no art. 319 do CPP. 



    No caso, não obstante as razões defensivas, está justificada a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois foi suficientemente demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 312, 313 e 315 do CPP. 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fl. 408): 



    ‘Por fim, registro que subsistem os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP, que ensejaram a segregação cautelar do recorrido, especialmente a necessidade de se garantir a ordem pública e preservar a integridade física da vítima, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, supostamente, cometidos e a periculosidade do envolvido, conforme se pode verificar do APFD (fls. 2/9) e da certidão de antecedentes criminais do recorrido ‘. 



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem demonstrou, de forma motivada, estarem preenchidos os requisitos da custódia cautelar, suficientemente evidenciados pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente, além de reincidente, responde a outras ações penais, de modo que não há falar em constrangimento ilegal. Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).' 



    A medida extrema, de acordo com o acórdão impugnado, decorre de circunstâncias bem explicitadas nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 



    Quanto ao suscitado excesso de prazo para o encerramento das investigações policiais, registre-se que ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020).'



    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal.'



    Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 407-408): 



    ‘No entanto, tenho que naquela oportunidade não havia se configurado o excesso de prazo a caracterizar constrangimento ilegal. Sabe-se que realmente os processos de réu preso têm prioridade e devem ser concluídos em menor espaço de tempo, sob pena de se configurar prisão ilegal. Por outro lado, é sabido que, para fins de aferição da ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser considerada a contagem global dos prazos processuais, e não de cada ato isolado. [...] Além disso, os prazos estabelecidos para a instrução probatória não são inflexíveis. Trata-se, em verdade, de parâmetros gerais, que não devem ser entendidos com rigor, respeitando-se, assim, o princípio da razoabilidade. [...] No caso em análise, o recorrido, à época da decisão combatida, estava presos há 19 (dezenove) dias, ou seja, longe do prazo de 180 dias estabelecido pela jurisprudência para o término da instrução criminal, em se tratando do delito de homicídio, o que, por si só, bastaria para afastar a alegação de excesso de prazo. Sendo assim, não havendo demora no andamento do feito, não há que se falar em relaxamento da prisão por excesso de prazo’. 



    Nota-se que a Corte de origem, considerando as particularidades do feito, destacou não estar configurado excesso de prazo para o término da instrução criminal, de modo que não tendo sido constatada qualquer desídia estatal na condução da persecução penal não há falar em constrangimento ilegal. 



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).''



    Registre-se que eventuais predicados subjetivos favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    Por fim, no que se refere à alegação de inobservância ao princípio da presunção de inocência, esclareça-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)’ (AgRg no RHC n. 126.010/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020), o que não se verifica no caso. 



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. 



    Ante o exposto,'com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,'não conheço do presente' habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar”. (e-doc. 3)



    5. Neste habeas corpus, alega-se flagrante ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes, pelas quais decretada, restabelecida e mantida a prisão preventiva do paciente.



    Afirmam os impetrantes que a constrição da liberdade do paciente teria sido restabelecida com base em fundamentos inidôneos, pois não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sustentam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual.



    Asseveram “excesso de prazo para conclusão do inquérito e formação de culpa”, pois não encerradas as investigações do crime imputado ao paciente.



     



    Juntam à inicial cópias das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 2) e pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “A concessão da medida liminar, diante da fundamentação da presença de fumus boni iuris e periculum in mora, para revogar, preventivamente, a expedição do mandado de prisão ordenado contra o paciente, para que esse continue respondendo em liberdade, como entendeu o Juízo de primeiro grau, até necessária e ulterior decisão; 



    Oficiar a Autoridade Coatora para prestar as informações de praxe; 



    Conhecer o pedido de habeas corpus, para conceder a ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar requerida; 



    Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, caso já tenha efetivada, com a expedição do respectivo alvará de soltura, com fundamento no artigo 316, uma vez que verifica-se não haver motivos ensejadores para o retorno do Paciente ao cárcere, podendo, caso necessário, ser aplicada outras medidas cautelares diversa da prisão, como prevê o artigo 319, mantendo a liberdade provisória como dispõe o artigo 321, ambos dispositivos do Código de Processo Penal”. (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente da decisão de primeiro grau, pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, cujos fundamentos são também questionados nesta impetração, a impossibilitar a exata compreensão e o aprofundado exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora